Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-69.2020.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000865-69.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR AMORIM GRUBERT - CPF: 000.910.911-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 26.248.188/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FLYTOUR VIAGENS LTDA - CNPJ: 14.202.473/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), CLEDJA DOS SANTOS SILVA MOGNON - CPF: 006.771.871-06 (APELADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000865-69.2020.8.11.0051

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CLEDJA DOS SANTOS SILVA MOGNON

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONTRATAÇÃO DE VIAGENS POR FALSÁRIO –

UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DOCUMENTOS DA AUTORA POR FUNCIONÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS REQUERIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DEVER DE CUIDADO DO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegitimidade passiva se comprovado que a financeira requerida
é uma empresa pertencente ao grupo econômico do banco apelante.

Resta configurada a falha na prestação de serviços e o conseqüente dever de reparação de danos se comprovado que a primeira requerida, na condição de funcionária da agência de viagens (2a requerida), teve acessos aos dados pessoais e cópias de documentos da autora, utilizando-os para compra parcelada junto ao banco apelante de viagem nacional, cujo inadimplemento ensejou a restrição do nome da demandante juntos aos órgãos de proteção ao crédito.

Nesta hipótese, subsiste o dever de indenizar, pois o demandado deve exigir maiores cuidados ao celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, tendo em vista que as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Não merece reparos a sentença quanto à condenação ao pagamento de compensação pelos danos materiais sofridos pela autora, se comprovados por meio dos laudos e recibo de acompanhamento psicológico e o apelante não trouxe provas para infirmá-los.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se fixados em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, como
in casu
, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pelo autor, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
CLEDJA DOS SANTOS SILVA MOGNON
em face de
LUCIMAR AMORIM GRUBERT, PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, FLYTOUR VIAGENS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais);

b)

Condenar as requeridas, solidariamente, à compensação dos anos materiais relativos às despesas com tratamento psicológico, no valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir do efetivo desembolso;

c)

Condenar as demandadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros de mora a partir da anotação indevida;

d)

Condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC/15
.

Em síntese, sustenta a parte recorrente a legalidade da negativação do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a efetiva contratação junto à empresa de viagens e não pagamento dos valores contratados.

Alega que adesão dos serviços é demonstrada através de áudio juntado aos autos, em que a demandante primeiro solicita informações do contrato e depois solicita novo boleto.

Aduz inexistir dano material a ser reparado, tendo em vista a ausência de conduta ilícita pela Financeira, bem como defende a inexistência de dano moral, requerendo, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório.

Insurge-se quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária em relação ao dano moral, ao argumento de que devem incidir da data da fixação da indenização.

No mais, prequestiona o artigo 5o, da CF; os artigos 186, 188, 144, 876, 877, 944 e 927, todos do CC; artigo 373, I, do CPC/15; bem como o artigo 14, da Lei 8078/90 e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que em nenhum momento o apelante fez parte do pólo passivo da demanda. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 127017289).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
apresentar contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que em nenhum momento o apelante fez parte do pólo passivo da demanda.

Contudo, a requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. pertence ao grupo SANTANDER, do banco apelante, conforme comprovou o recorrente por meio da juntada dos documentos constantes no ID 127017267.

Aliás, a própria autora reconhece a participação da demandada no grupo econômico do recorrente, consoante se observa da narrativa da sua petição inicial.

Logo, demonstrada a legitimidade passiva do recorrente,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial a autora, ora apelada, ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais em face das requeridas LUCIMAR AMORIM GRUBERT, PLANEJAR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, FLYTOUR VIAGENS LTDA (BEST OPTION VIAGENS E TURISMO LTDA) e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. narrando que:

“
Em outubro de 2019, a autora recebeu uma ligação telefônica da 3a requerida (Best Option), alegando que havia um boleto no valor de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) com pagamento atrasado, o qual se referia à uma suposta contratação feita através de uma agência de viagem.

A requerente não tinha conhecimento dos fatos acima descritos, eis que não havia feito nenhuma contratação com qualquer agência de viagem que seja, o que a fez negar ser devedora do contrato descrito pela funcionária da 3a requerida.

No entanto, após referida funcionária explicar melhor a situação, onde descreveu os dados pessoais da autora, bem como disse que tinha acabado de receber uma ligação com uma pessoa de nome “Cledja”, que teria pedido o boleto atualizado, a autora percebeu que havia sido vítima de fraude, solicitando à atendente o número do telefone que havia feito contato em seu nome, o que foi prontamente informado à requerente.

De posse dessa informação, a autora ligou para referido número de telefone, o qual foi atendido pela 1a requerida (Lucimar), pessoa que trabalhava para a 2a requerida (Planejar Viagens), empresa através da qual a requerente havia realizado algumas viagens, razão porque detinha os dados pessoais da demandante.

Ao conversar com a 1a ré, descobriu que esta havia usado os dados pessoais da autora, para realizar uma operação de crédito e conseguir dinheiro para pagar contas suas que se encontravam atrasadas, momento em que a autora procurou a Delegacia de Polícia local para registrar um Boletim de Ocorrência, bem como entrou em contato com a 4a requerida (Aymore), para registrar uma reclamação acerca do débito, já que não havia entabulado nenhum contrato com qualquer das empresas.

Após efetuar reclamação junto à 4a requerida, recebeu de volta um e-mail solicitando que a autora fizesse uma carta de contestação (doc. anexo) e a enviasse juntamente com outros documentos pessoais, o que se deu em 01/11/2019.

Ocorre, porém, que após análise da solicitação da autora, a 4a requerida, a qual faz parte do Grupo Santander, enviou e-mail (doc. anexo), onde informou que depois de análise interna, foi apurado que não houve nenhuma irregularidade na contratação do financiamento, não sendo possível, portanto, excluí-la da operação de crédito.

Para piorar ainda mais a situação da autora, a 4a requerida, sabendo que esta havia sido vítima de fraude, eis que já havia recebido a carta de contestação da requerente, inseriu no dia 11/11/2019, seu nome nas listas de restrição ao crédito, conforme se observa nas consultas anexas, causando abalo ao crédito da autora.

Ressalta-se que a requerente somente tomou conhecimento de que seu nome havia sido negativado pela 4a requerida ao tentar efetuar uma compra à crédito na empresa Pereira e Mota Ltda no dia 13/11/2019, pois que teve referida compra negada, tendo em vista que seu nome havia sido inscrito nas listas do SPC e Serasa, conforme se observa na Declaração que segue anexa
.”

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, o banco apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito e que é devido o valor débito que ensejou a restrição do nome da autora.

Contudo, os elementos dos autos não deixam dúvidas de que a autora foi vítima de ato praticado por falsário.

Denota-se dos autos que a requerida LUCIMAR, na condição de funcionária da agência de viagens requerida PLANEJAR, teve acessos aos dados pessoais e cópias de documentos da apelada, utilizando-os para compra parcelada de viagem nacional (ID 127017155), cujo inadimplemento ensejou a restrição do nome da demandante juntos aos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse contexto, insta salientar que além da manifesta divergência entre as assinaturas constantes na Carteira de Habilitação Nacional da autora e o contrato fraudulento (ID 127017155), o contato telefônico e email informados ao apelante divergem dos da autora.

Além disso, as mensagens trocadas, via
whatsapp
, entre a autora e a requerida LUCIMAR, a época funcionária da demandada PLANEJAR VIAGENS (ID 127015335), confirmam a fraude, uma vez que esta não apenas confessa o ato como pede perdão à recorrida, fatos não impugnados quando da apresentação de defesa em primeiro grau (ID 127015356).

Logo, comprovado que a autora não assinou o contrato relativo aos débitos que ensejaram a restrição do seu nome, resta caracterizada a falha na prestação de serviços praticada pelo banco recorrente, afigurando-se escorreita a sentença que condenou as demandadas à reparação de danos.

E não se diga que os áudios, juntados pelo apelante nos IDs 127017158 e 127017156, em que supostamente
a demandante primeiro solicita informações do contrato e depois o novo boleto, demonstram a adesão ao contrato contestado, pois não há nenhuma prova de que o contato telefônico foi mantido pela autora e não pela falsária, mormente porque a interlocutora se recusa a passar o seu email pessoal à atendente, preferindo o envio do boleto via sms.

Nesta hipótese, deveria a apelante exigir maiores cuidados ao

celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, pois as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Trata-se, aliás, de entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)."

O referido entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no STJ, conforme se vê da recente Súmula no 479: “
Súmula no 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Também não merece reparos a sentença quanto à condenação ao pagamento de compensação pelos
danos materiais
sofridos pela autora, uma vez que estes restaram comprovados por meio dos laudos e recibo de acompanhamento psicológico (IDs 127015334, 127015333 e 127015332), os quais não foram infirmados pelo apelante.

De outro lado, é incontroversa a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, em virtude de débito relativo ao contrato contestado, conforme se denota do ID 127017154.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido/recorrente, visto que, no momento da contratação, não tomou os cuidados necessários para evitar a fraude, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Sobre o valor da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que atende aos princípios supramencionados, ao se levar em consideração as circunstâncias em que ocorreram, bem como a situação econômica das partes.

Por fim, quanto à data de
incidência dos juros de mora
, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como
in casu
, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela parte autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÍVIDA INEXISTENTE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA - PRODUTO/SERVIÇO NÃO ADQUIRIDO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – APONTAMENTOS POSTERIORES AO INDEVIDAMENTE LANÇADO PELA RÉ QUE NÃO AFASTAM O DANO MORAL – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA NO VALOR DE R$ 8.000,00 – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifica-se que as demais negativações se deram após o primeiro registro discutido nestes autos, o que afasta a “preexistência” de anotações e, consequentemente, a incidência da SÚMULA 385 do STJ.

Constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, aflora a obrigação indenizatória, em razão da imagem negativa que o registro provoca, tratando-se, portanto, de dano presumido.

Observando-se que a autora possui outras inscrições no serviço de proteção ao crédito, ainda que POSTERIORES, que devem ser elas levadas em conta na dimensão da quantidade do valor compensatório a ser fixado, a despeito de não excluir a indenização.

No dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês, devem incidir a partir do evento danoso (SÚMULA no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (SÚMULA no 362 do STJ)
.” (TJMT – N.U 0006360-42.2014.8.11.0045, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 24/11/2016)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação em desfavor do requerido apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022